Tribunal: TJDFT
Processo: 0701525-10.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POSTULADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Não se conhece de alegação de nulidade do processo, por suposta violação ao princípio acusatório, ventilada pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões. A insurgência deveria ter sido deduzida em recurso próprio, interposto no prazo e modo previstos na lei processual. Não é a resposta ao recurso a sede própria para buscar a anulação da sentença.
3. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com as demais provas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
6. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
7. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
8. Apelação conhecida e desprovida.